Tribunal: TJSP
Processo: 1053961-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenizatória. Serviços de telefonia. Cancelamento dos serviços com o pagamento dos débitos, ocorrendo posterior negativação do nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pretensão de declaração de inexistência dos débitos com a condenação da Ré ao pagamento de indenização. Revelia da Ré. Confirmados os fatos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenizatória. Serviços de telefonia. Cancelamento dos serviços com o pagamento dos débitos, ocorrendo posterior negativação do nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pretensão de declaração de inexistência dos débitos com a condenação da Ré ao pagamento de indenização. Revelia da Ré. Confirmados os fatos apresentados na exordial, é ônus da Ré a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.